Tribunal: TJES
Processo: 5005410-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005410-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIULIANA MARIA ANDRADE CARDOSO
AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005410-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GIULIANA MARIA ANDRADE CARDOSO

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GIULIANA MARIA ANDRADE CARDOSO
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de liquidação de sentença coletiva movida face a
YMPACTUS COMERCIAL S/A
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente conforme documentação acostada autos.

Na concretude do caso, o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que não constam dos autos documentos aptos aferir a capacidade financeira da Recorrente, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.

Todavia, em sede de uma cognição sumária, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária tal como vertido pelo Juízo
a quo
, eis que não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que, na hipótese em apreço, as condições da Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

Demonstra a Autora-Agravante por meio de seus informes de rendimentos (ID 2802119) a capacidade econômica compatível com o benefício assistencial vindicado.

Tais documentos já haviam sido acostados aos autos na exordial e foram atualizados após determinação do Juízo
a quo
de comprovação dos requisitos legais pela Autora, documentos estes que me parecem terem sido ignorados quando da decisão recorrida, eis que claros quanto a renda mensal percebida pela Parte, própria daqueles que fazem jus ao benefício assistencial.

No mais, pondera o Juízo
a quo
o fato de a Autora estar representada por advogado particular (ID 2802118 - pág. 26), o que, por determinação expressa da lei, não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme §4º, do art. 99, do CPC.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, decorre claro da análise das provas nos autos não estar a Autora-Recorrente a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, cuidou o Agravante em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário.

Por fim, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo,
conheço e DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para

deferir
a gratuidade da justiça
à

Autor
a-
Agravante
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS

029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II - Da análise dos autos vê-se que as condições da Recorrente lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

III - Demonstra a Autora-Agravante por meio de seus informes de rendimentos (ID 2802119) a capacidade econômica compatível com o benefício assistencial vindicado.

IV - Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.